Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-15.2024.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706117-15.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUDSON SANTOS DA SILVA APELADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo réu HUDSON SANTOS DA SILVA contra a sentença que julgou procedente o pedido monitório formulado pelo autor. Em suas razões, além do provimento do recurso, o apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça. Decisão desta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, ID 75162015. Não houve manifestação do apelante, conforme certidão do ID 75773659. É o relatório. Decido na forma do 932, III, IV e V do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Examino o preparo do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Na decisão do ID 75162015, o apelante teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido, oportunidade em que foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo (ID 75773659), o que importa deserção do recurso. Desse modo, o recurso é deserto. ISSO POSTO, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno, não conheço da apelação. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)